Tribunal: TJSP
Processo: 2246348-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. Inconformismo da requerida. Penhorabilidade reconhecida. Ausência comprovação de que o montante tornado indisponível é impenhorável. Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC. Inaplicabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. Inconformismo da requerida. Penhorabilidade reconhecida. Ausência comprovação de que o montante tornado indisponível é impenhorável. Inteligência do artigo 854, § 3o, do CPC. Inaplicabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido.